Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022291-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por WANDER RESENDE MARTINS contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pelo ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE E OUTROS. O juízo de origem rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que indeferiu a produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal, diante da inércia do agravante em se manifestar no prazo assinado para especificação das provas. O agravante alega cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento das provas configurou cerceamento de defesa ou mera preclusão temporal em razão da inércia do agravante.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema 988, adota a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo o agravo de instrumento quando a postergação da análise da decisão causar inutilidade do julgamento em apelação, como ocorre no caso de indeferimento de provas.

O art. 507 do CPC consagra a preclusão temporal como garantia da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo a rediscussão de atos processuais não praticados no tempo oportuno.

A intimação de ID 176227112 abriu prazo específico para a manifestação das partes sobre produção de provas, oportunidade em que o agravante permaneceu silente.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a inércia da parte, intimada para especificar provas, acarreta preclusão, ainda que tenha havido requerimento anterior genérico em inicial ou contestação.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a perda da faculdade probatória decorre de omissão da parte, e não de obstáculo imposto pelo juízo.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A parte intimada a especificar provas deve manifestar-se oportunamente, sob pena de preclusão temporal.

A omissão da parte na fase de especificação de provas não configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDER RESENDE MARTINS
contra a r. decisão interlocutória (ID 195772317, autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis (Processo nº 0000542-84.2009.8.11.0110) que lhe movem o
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE E OUTROS
.

O Juízo singular rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo, por conseguinte, os termos da decisão anterior (ID 185492090) que havia indeferido o pedido de produção de provas (pericial, testemunhal e depoimento pessoal), por entender que o recorrente, embora intimado para especificar as provas que pretendia produzir, teria se quedado inerte.

O magistrado singular fundamentou, ainda, que o requerimento de provas anteriormente formulado (ID 135232135) fora genérico e que caberia ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a ocorrência de manifesto cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Argumenta que, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
, manifestou-se tempestivamente nos autos por meio da petição de ID 135232135, na qual especificou e justificou a necessidade de produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Defende que a prova pericial é indispensável para a correta delimitação das áreas objeto do contrato de arrendamento que fundamenta a ação de despejo, diferenciando-as de outras áreas que ocupa a títulos diversos, inclusive de terceiros, e que não poderiam ser objeto da ordem de desocupação.

Aduz, ademais, que a prova oral é crucial para comprovar a existência e a vigência de um segundo contrato de arrendamento, firmado por prazo indeterminado, o qual teria sido omitido pelos Agravados.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e deferindo-se a produção das provas requeridas.

A liminar foi indeferida (ID 300488853), sob o fundamento de que, intimado para especificar provas por meio do despacho de ID 176227112, o Agravante não se manifestou, operando-se a preclusão temporal.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 306059361), arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ausência de previsão da matéria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

No mérito, defendem a manutenção da decisão, reiterando a tese da preclusão, ao argumento de que o Agravante, de fato, permaneceu silente após a intimação específica de ID 176227112, nos autos de origem, não podendo se valer de um requerimento genérico e pretérito para justificar sua inércia.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Taxatividade Mitigada do Rol do Art. 1.015 do CPC

A parte Agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, por entender que a decisão que indefere a produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A matéria, contudo, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que consagrou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas no rol legal "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso concreto, a discussão sobre o indeferimento de provas, se postergada para uma eventual apelação, poderia acarretar a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, tornando inútil toda a atividade jurisdicional praticada após a decisão ora impugnada.

Tal cenário evidencia a urgência e a necessidade de apreciação imediata da controvérsia, a fim de se resguardar a efetividade e a economia processual.

Assim, com fundamento na tese firmada no Tema 988-STJ, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Do Mérito Recursal – Da Preclusão Temporal e da Inocorrência de Cerceamento de Defesa

O cerne do presente recurso reside na alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas requeridas pelo Agravante.

Sustenta o recorrente que sua manifestação de ID 135232135, na qual especificou as provas que pretendia produzir, foi indevidamente ignorada pelo juízo de origem.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a decisão agravada não merece reparos.

O processo, como bem leciona a doutrina, é uma marcha para a frente, uma sucessão ordenada de atos processuais que devem ser praticados nos momentos e prazos adequados, sob pena de preclusão. Este instituto, previsto no artigo 507 do CPC, é pilar da segurança jurídica e da razoável duração do processo, pois garante que as etapas processuais superadas não sejam indefinidamente rediscutidas.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, por meio da decisão de ID 176227112, datada de 22.11.24, o magistrado singular, ao dar andamento ao feito, determinou expressamente: "INTIMEM-SE as partes para em 15 (quinze) dias se manifestarem quanto a possibilidade de produção de outras provas/informações que não aquelas constantes nos autos a fim de por um termo final na presente lide".

Este comando judicial, proferido em um momento crucial de organização do processo, abriu às partes uma oportunidade específica e peremptória para definirem o escopo da instrução probatória.

Cabia ao Agravante, nesse momento, reiterar seu interesse na produção das provas e justificá-las, vinculando-as aos pontos controvertidos da lide.

Todavia, conforme certificado nos autos e reconhecido na decisão agravada, o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido, permanecendo completamente silente.

Sua inércia, no momento processual oportuno, atrai a incidência da preclusão temporal, que consiste na perda do direito de praticar um ato processual pelo decurso do tempo.

A alegação de que já havia se manifestado anteriormente na petição de ID 135232135 não tem o condão de afastar a preclusão. Aquele requerimento foi formulado em resposta a um ato ordinatório anterior.

A decisão de ID 176227112, por sua vez, representou um novo e definitivo chamado do juiz para a organização da fase probatória.

O silêncio da parte diante deste chamado específico é interpretado, processualmente, como desinteresse na produção de provas ou como renúncia tácita ao direito de produzi-las.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada neste sentido, como se observa dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS . INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano moral.

2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1829280 SP 2019/0224091-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1 . O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.

2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial . Precedentes.

3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a oportunidade para a prática do ato foi devidamente concedida.

O que ocorreu, na verdade, foi a inércia da própria parte em exercer uma faculdade processual no tempo e modo devidos.

A decisão do magistrado de primeiro grau, portanto, está em perfeita consonância com a legislação processual e com o entendimento dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reforma.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025